Tribunal: TJSP
Processo: 1010910-76.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência com apelo da parte autora. Preliminar afastada. Desnecessária a realização de perícia, uma vez que a controvérsia instaurada foi decidida com base em prova documental, suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo. Mérito. Insurgência recursal

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de financiamento de veículo. Sentença de improcedência com apelo da parte autora. Preliminar afastada. Desnecessária a realização de perícia, uma vez que a controvérsia instaurada foi decidida com base em prova documental, suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo. Mérito. Insurgência recursal que se restringe à capitalização dos juros remuneratórios e suposta ilegalidade da comissão de permanência, resultando preclusa a discussão sobre as demais matérias. Capitalização permitida após a edição da MP 1.963-17/00. Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência. Encargos limitados a juros remuneratórios contratuais, juros de mora (1% ao mês) e multa (2%). Sentença de improcedência mantida. Honorários majorados.
Recurso improvido.